Tribunal: TJMT
Processo: 0030745-42.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Vistos, etc...
O presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.866.015/MT (Tema 1.053), firmou tese no sentido de afastar a jurisdição dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual, assim como das respectivas Turmas Recursais, para julgar ações previdenciárias em que figure como parte o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.
É importante salientar, ainda, que em razão do julgamento do Tema 1.053, o próprio E. Tribunal de Justiça, no julgamento do conflito de Competência de no. 1004962-50.2020.8.11.0007, afastou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e a análise das demandas que envolvam a autarquia federal.
Em assim sendo, com fundamento na referida tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.053), determino o retorno dos autos dos autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para as providências cabíveis.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora